Tribunal: TJDFT
Processo: 0702471-39.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0772012- 48.2023.8.07.0016, em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de reintegração da autora na turma de Maquiagem e Design de Sobrancelhas do Programa Qualifica DF. Narra a agravante ter sido hostilizada pelas colegas de turma e desligada do curso sem o exercício do contraditório, razão pela qual requer a imediata reintegração.
2. Recurso próprio e tempestivo. Gratuidade de justiça deferida (ID 54570254). Antecipação de tutela recursal indeferida (ID 54570254). Contrarrazões apresentadas (ID 54719016).
3. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
4. No caso, em juízo de cognição sumária, não é possível verificar qualquer irregularidade no ato administrativo, estando ausente a probabilidade do direito. Os documentos de ID 54544399 indicam que o ato administrativo foi motivado em sucessivas alterações de curso, postura inoportuna em sala de aula e ausência nas provas do módulo básico aplicadas entre os dias 20 a 24 de novembro e nas específicas do dia 1o de dezembro de 2023. Ademais, não há efetiva comprovação do desligamento, porquanto os documentos juntados indicam que a parte foi suspensa temporariamente e não tomou as providências necessárias para dar continuidade ao curso (ID 181123334 - Pág. 27).
5. Assim, não demonstradas de plano as irregularidades apontadas pela agravante, não merece reforma a decisão proferida, porquanto o ato administrativo goza de presunção de legitimidade, não sendo possível a intervenção do Poder Judiciário sem a efetiva demonstração da probabilidade do direito.
6. AGRAVO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários ante a ausência de arbitramento na origem.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.